Tribunal: TJPA
Processo: 0003888-54.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CORROBORADOS PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDENTE. A PENA-BASE FOI EXASPERADA EM RAZÃO NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (COCAÍNA ? 11,746G), EM CONFORMIDADE COM O ART. 42, DA LEI 11.343/06. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FOI PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0003888-54.2012.8.14.0401
ORIGEM: VARA DE COMBATE A CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
APELANTE: RAFAEL DE CASTRO CAMPOS
REPRESENTANTE: FLORIANO BARBOSA JUNIOR
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDENTE
. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CORROBORADOS PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPROCEDENTE
. A PENA-BASE FOI EXASPERADA EM RAZÃO NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (COCAÍNA - 11,746G), EM CONFORMIDADE COM O ART. 42, DA LEI 11.343/06.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FOI PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0003888-54.2012.8.14.0401
ORIGEM: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
APELANTE: RAFAEL DE CASTRO CAMPOS
REPRESENTANTE: FLORIANO BARBOSA JUNIOR
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RAFAEL DE CASTRO CAMPOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado
, que o condenou a cumprir pena de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
fls. 02/05, o Ministério Público relatou que no dia 08 de março de 2012, Policiais Civis estavam de serviço, quando receberam uma denúncia anônima informando que um homem conhecido como ¿RAFAEL¿ estaria vendendo drogas na esquina da Rua Monte Carlo, no Bairro da Cabanagem, além de ter participado de um homicídio ocorrido na madrugada do dia 04/03/2012. Informava, ainda, que Rafael poderia ser encontrado em uma casa de 02 (dois) andares, localizada na própria Rua Monte Carlo, s/n, sem pintura.

Os policiais diligenciaram até o endereço indicado e entraram no imóvel, o qual se encontrava com a porta encostada, deparando-se imediatamente com o nacional que identificou-se como
Roberto Nonato da Silva
, vulgo ¿Beto¿, o qual foi revistado, enquanto outra equipe de policiais dirigiu-se para o segundo andar da casa, onde foi encontrado o denunciado
Rafael de Castro Santos
, dormindo em um colchão.

Ao lado do denunciado, havia uma mochila onde foram encontradas 21 (vinte e uma) petecas de substância pastosa envoltas em pedaços de sacos plásticos transparentes, assemelhadas a cocaína.

O denunciado negou a posse da droga.

Segundo a denúncia, estranhamente, Roberto Nonato da Silva (dono da residência) não fora flagranciado como comparsa de Rafael de Castro Campos, tampouco fora suscitado se algo teria sido encontrado em seu poder.

A materialidade do crime restou sobejamente provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, fl. 20-IPL e Laudo Toxicológico de Constatação nº 128/2012, fl. 23-IPL.

Assim, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor de Rafael de Castro Campos e Roberto Nonato da Silva, como incursos nas sanções punitivas do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, especificamente nos núcleos ¿Trazer consigo/ Ter em depósito.

À fl. 26,
Denúncia recebida
em 08/10/2012.

Em sentença
, fls. 125/133-v, o magistrado condenou
RAFAEL DE CASTRO CAMPOS
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Com relação ao denunciado
ROBERTO NONATO DA SILVA,
chamou o feito à ordem, no sentido de ser revogado o recebimento da denúncia, visto que não houve o cumprimento pela secretaria da vara, à época, acerca da sua citação, com os respectivos atos ulteriores, como a defesa preliminar etc. assim, o Juízo sentenciante determinou, com fulcro no art. 80, do CPP, a separação dos presentes autos, para que fosse gerado um novo processo para o aludido acusado, com cópia integral dos presentes autos.

Em
razões recursais,
fls. 164/168, requereu a defesa do apelante: a) a absolvição do acusado; b) a redução da pena-base; c) suspensão da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões,
fls. 141/143, o Ministério Público Estadual, pugnou pelo o
conhecimento
do recurso de Apelação interposto e, no mérito, pelo seu
desprovimento.

Nesta
Instância Superior,
fls. 146/150, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
, mas, no mérito,

pelo
não provimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RAFAEL DE CASTRO CAMPOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado
, que o condenou à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.
1.

DA ABSOLVIÇÃO

Visa o apelante, neste ponto, provimento à tese recursal absolutória sob a alegação de ausência de provas para a condenação.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto
(fl. 20 IPL) e
Laudo Toxicológico Definitivo
(fl. 23 IPL), com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA,
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sobre sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia e confirmando os depoimentos prestados na fase inquisitorial (fls. 02/05), não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa. Saliento ainda que tais agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, fls. 115 - e que peço vênia para não reproduzir, aonde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através de denúncia anônima e o que fora apreendido em sua mochila.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).
No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DECISÃO ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, ____ de _________________ de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044 PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Entendo que a autoria do delito fora suficientemente demonstrada e corretamente imputada ao ora apelante no curso da instrução processual, como bem asseverou o magistrado de piso em sede da decisão condenatória (fls. 125-v/126-v).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o apelante flagrado na posse de 21 (vinte e uma) embalagens, contendo substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância considerada droga ilícita, nos moldes da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.
2.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE:

Neste tópico, a pretensão recursal cinge-se à redução da pena-base sob o argumento de que inexiste fundamento legítimo para a sua exasperação, assim como a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime não foram analisadas escorreitamente.

Para melhor análise do alegado, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:
Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada,
tendo em vista a natureza da substância encontrada (11,746 g de substância vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿, de acordo com o laudo toxicológico de fl. 33), ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.
(...)
Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.
Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Da detida análise do excerto acima transcrito entendo que também neste ponto não advém razão ao apelo, pois, ao contrário do que afirma a defesa, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime não foram valorados de forma negativa ao réu.

Ademais, em que pese o fato de o magistrado ter considerado a natureza da substância apreendida para valorar negativamente a culpabilidade do réu, observo que o fez em observância ao disposto no art. 42, da Lei 11.343/06, razão pela qual considero escorreita a exasperação da pena-base de seu patamar mínimo.
3.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA:

Quanto ao pedido para exclusão da pena de multa sob a alegação de que o apelante foi representado pela Defensoria Pública e que suas condições econômicas não são favoráveis, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

Do excerto da sentença ao norte colacionado denota-se que a pena de multa fora cominada para o ora apelante em 600 (seiscentos) dias-multa, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta, sendo seu valor mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, como se denota da sentença.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. (STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

No mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 STJ - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Assim, inexiste qualquer vício na sentença recorrida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas no curso da instrução criminal.

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,

mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora